Tribunal: TJDFT
Processo: 0726956-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726956-71.2022.8.07.0001 APELANTE: RENATO PORTO DA SILVA, CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO, RENATO PORTO DA SILVA DECISÃO O apelante Renato Porto da Silva requereu a gratuidade de justiça e não efetuou o preparo da apelação (id. 40218396). Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, verifica-se que o apelante é Advogado, litigando em causa própria, e também é militar, auferindo rendimento bruto de R$ 12.632,63 e líquido de R$ 4.235,15 (id 40218371), circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, demonstrada a capacidade financeira, o apelante-embargante não tem direito à gratuidade de justiça, razão pela qual impõe-se indeferir o benefício. A parte adversa, Cornélio José de Santiago Filho, também interpôs apelação, requereu a gratuidade de justiça e não efetuou o preparo, no entanto, não constam dos autos elementos para se aferir a alegada condição de hipossuficiência. Isso posto: (i) Indefiro a gratuidade de justiça ao apelante Renato Porto da Silva e intimo-o para recolher o preparo do recurso, em 5 dias, sob pena de não conhecimento, por deserção; (ii) Intimo o apelante Cornélio José de Santiago Filho para que, em 5 dias, comprove, por documento idôneo, como cópia da CTPS, declaração de IRPF, etc., a alegada hipossuficiência financeira, para permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC, ou efetue o preparo da apelação. Sem prejuízo, intime-se o apelado Cornélio José de Santiago Filho intimado a apresentar contrarrazões à apelação de id 40218396. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 14 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora